Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. CIRURGIA MÉDICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora visando a antecipação da pretensão recursal em razão da tutela de urgência indeferida na origem.
2. Alega a agravante que possui 56 anos e foi diagnosticada com Neoplasia maligna do reto. Aduz que deve ser tratada com urgência em razão do risco de progressão rápida. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar que o agravado lhe forneça CIRURGIA - RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
5. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Ainda, o artigo 2o da referida lei estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico.
6. No caso, verifica-se a presença dos pressupostos legais para a concessão da medida, uma vez que a agravante foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DO RETO e espera desde 09/01/2025 pela cirurgia (ID 235154657 - Pág. 5 e ID 235154659 - autos originários). Ultrapassado, portanto, o prazo legal de 60 dias.
IV. DISPOSITIVO
7.Agravo provido. Antecipação de tutela recursal confirmada a fim de manter a obrigação do Distrito Federal em fornecer CIRURGIA - RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL à autora.
8. Sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 12.153/09, art. 2o e 3o.